Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011602-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 703.559.761-10 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO – ISENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ISENÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CASSAÇÃO DO
DECISUM
– PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – APENADO QUE NÃO PODE CUMPRIR PENA EM CONDIÇÕES MAIS BRANDAS QUE O REGIME FIXADO – VIOLAÇÃO DO SISTEMA PROGRESSIVO DAS PENAS – AGRAVO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Igualmente, é impossível isentar o apenado em regime semiaberto diferenciado, da condição de não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial, seja para evitar afronta ao sistema de progressão da pena ou por ser condição geral e obrigatória prevista em Lei (art. 115, III, LEP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs
Agravo em Execução
contra a decisão em que o
Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
deferiu a isenção da condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica
, autorizando
Alessandro Pereira da Silva
a
se ausentar
das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande
sem autorização judicial
, quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho (Id. 131728150 - pág. 24/25).

Em linhas gerais, o órgão ministerial busca ver reestabelecida a
imposição de monitoração eletrônica
do agravado como uma das condições ao cumprimento da pena em regime semiaberto, além da
necessidade de autorização judicial para se ausentar
da comarca onde cumpre pena, mesmo que em razão do trabalho.

Sustenta que a dispensa do monitoramento eletrônico e da comunicação de ausência da comarca
“viola a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto”
(Id. 131728150 - Pág. 39/48).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 131728150 - Pág. 54).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 131728150 - Pág. 53).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do recurso (Id. 134558664), conforme transcrição da síntese do seu entendimento:

“Agravo em execução penal. Irresignação ministerial contra decisão que isentou reeducando que cumpre pena em regime semiaberto da monitoração eletrônica e ainda o autorizou a ausentar-se desta Comarca, por tempo indeterminado, sem necessidade de prévia comunicação ao juízo. Procedência. Ilegalidade no esvaziamento das condições do regime semiaberto. Monitoração eletrônica já reconhecida pelo STF como condição para a harmonização de regime no julgamento em repercussão geral – RE 641320. Parecer pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Alessandro Pereira da Silva
cumpre pena unificada de 23 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, por ter cometido os crimes de Roubo majorado, Associação criminosa, Porte ilegal de arma, Falsa identidade e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em 7.11.2020 o reeducando foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, sendo-lhe fixados, dentre as condições, o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

No entanto, em decisão datada de 7.6.2021, o Juízo das Execuções Penais deferiu o pedido da defesa de
Alessandro
e lhe deferiu a isenção da condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica, autorizando-o a se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho.

E é contra esse
decisum
que o Ministério Público se insurge.

O inconformismo
prospera
.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Premissas em mesa, verifica-se que na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
oficiante concedeu ao condenado o
regime semiaberto diferenciado
(ou harmonizado), mas se equivocou posteriormente ao isenta-lo da monitoração eletrônica e da necessidade de autorização para se ausentar da comarca.

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena, e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que ele dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
, o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

Em julgado mais recente, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento:
Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto quando não há vagas no regime específico ou quando não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena
(AgRg no AREsp 1635909/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 13.8.2020).

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho, conforme se infere da ementa de recentíssimo julgado relatado pelo
Exmo. Des. Marcos Machado
:

“(...)

Inexistindo estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Isso porque o monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado com o regime fixado para o cumprimento da pena (...). Destarte, considerando que a tornozeleira eletrônica é instrumento hábil a permitir a verificação se o agravante está cumprindo integralmente todas condições impostas do regime, mostra-se adequado a imposição, dentre as condições de cumprimento de pena no regime semiaberto, o monitoramento eletrônico

(...)” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1
ª
Câmara Criminal, DJe 9.7.2021)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica afigura-se, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime progredido.

Igualmente, permitir ao apenado que se ausente das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial (ainda que apenas nas hipóteses em que o motivo for única e exclusivamente o trabalho), dificulta ou impossibilita essa fiscalização do cumprimento da pena.

E, não fosse o suficiente, isentar o apenado em regime semiaberto de tal condição seria o mesmo que isentá-lo de condições inerentes ao regime aberto, de modo que, lhe seria exigido ainda menos do que se exige dos apenas do regime mais brando, acarretando, assim, violação ao sistema progressivo de pena.

Sobre matéria, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Impossibilidade da fixação de condições de cumprimento da pena em regime aberto em circunstâncias mais brandas que as estabelecidas em lei. Os pedidos de flexibilização das restrições de finais de semana e autorização para se ausentar da comarca, sem autorização judicial, violam frontalmente os incisos I e III do art. 115 da Lei de Execução Penal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo desprovido.” (N.U 1005693-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, deve ser reestabelecida a monitoração eletrônica e

a

necessidade de autorização judicial para ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, independentemente dos motivos da almejada ausência.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
ao recurso para
cassar
a decisão em que se deferiu a isenção da monitoração eletrônica e autorizou o apenado se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho,
restabelecendo

as condições de regime semiaberto outrora impostas
.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022